Tribunal: TJES
Processo: 0033312-72.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033312-72.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: RENATA BARROS PERINI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER
S/A

contra a r. sentença de fls. 161/162, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos movida em seu desfavor por
RENATA BARROS PERINI
, julgou procedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando, ainda, a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 163/180-verso, a parte apelante, em resumo, argumenta que a autora é carecedora de ação, por falta de interesse recursal, vez que não solicitou os documentos pleiteados na seara administrativa, assim como a ausência de litigiosidade capaz de sustentar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sobre a apontada carência de ação por falta de interesse processual, cumpre ressaltar que no julgamento do REsp 1349453/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários a parte deveria demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável
1
.

No caso dos autos, a requerente não comprova a solicitação administrativa formulada junto à instituição requerida antes do ajuizamento da ação, ou seja, os requisitos estabelecidos no aludido precedente vinculante não restaram satisfeitos, evidenciando a falta de interesse de agir da autora da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A teor do entendimento esposado no RESP nº 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a ação cautelar de exibição de documentos deve vir instruída com a comprovação de pedido administrativo prévio feito à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, sob pena de falecer ao autor interesse de agir. (TJMG; APCV 5001647-73.2021.8.13.0194; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 17/11/2022; DJEMG 17/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS (CÓPIAS E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS) É CABÍVEL QUANDO HOUVER A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL, E O PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIZAÇÃO DA AUTORIDADE MONETÁRIA (STJ, RESP Nº 1.349.453/MS. RECURSO REPETITIVO, TEMA 648. EFICÁCIA VINCULANTE).2. Não demonstrado o prévio requerimento administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável, carece o autor de interesse processual de agir para a ação de exibição de documentos, decorrendo a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0018306-87.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 17/08/2021; DJES 20/09/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR EXTINTO
o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse processual.

Em razão da conclusão ora alcançada, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO –
PROCESSO CIVIL

–
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –
FALTA DE
INTERESSE DE AGIR
– RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÃO DEMONSTRADA
–
SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349453/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, fixou a tese de que para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários a parte deveria demonstrar o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

2.
No caso dos autos, a requerente não comprova a solicitação administrativa formulada junto à instituição requerida antes do ajuizamento da ação, ou seja, os requisitos estabelecidos no aludido precedente vinculante não restaram satisfeitos, evidenciando a falta de interesse de agir da autora da ação.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.